Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-04.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006325-04.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. T. P. - CPF: 087.487.861-60 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES - CPF: 025.074.051-63 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES - CPF: 025.074.051-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS – PASSAGEIRO MENOR IMPÚBERE COM 05 ANOS DE IDADE - CANCELAMENTO DE VOO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA MINORADA – DANO MATERIAL EXCLUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

II - Ressalta-se, que a resolução 400/2016, da ANAC, prevê que o transportador deverá oferecer ao passageiro que comparecer ao embarque direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação, o que não ocorreu, não tendo a apelante demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/15.

III - Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

IV – Tendo em vista que autor/apelado possuía a época dos fatos, apenas 05 anos, o cancelamento do voo impactou de forma mínima em seu psicológico, e por certo, não guardará recordação do episodio enfadonho.

V – Dessa forma, levando em vista o principio da razoabilidade, o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduziu para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VI - Quanto ao pleito referente ao dano material, tendo em vista que já houve o ressarcimento de tais valores no processo dos pais do menor, resta evidente a necessidade da reforma da sentença para excluir tal condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra sentença proferida, na ação de indenização por danos materiais e morais, da 1ª Vara cível da comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por MATEUS TORRES PIMENTA, representado por sua genitora Camila Muzulon dos Santos Torres Pimenta, em desfavor da empresa aérea ora apelante.

Consta nos autos que o autor e seus pais, retornavam de férias da cidade de Porto Seguro-BA, e que para alcança a cidade de Alta Floresta-MT, necessitaram fazer uma conexão em Cuiabá-MT, para troca de aeronave.

Que o voo decolou de Cuiabá-MT às 11h40min, e deveria ter aterrissado em Alta Floreta-MT às 13h00min.

Entretanto, aduziu que o voo AD 4534 apresentou problemas, sendo necessário pousar em Sinop-MT.

Que não houve prestação de auxilio ou informação de quando a viagem seria retornada, razão pela qual, os pais do requerente alugaram um carro, chegando a Alta Floresta-MT, às 20h30min.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa aérea ao ressarcimento dos danos matérias, bem como requereu a condenação em danos morais.

Apresentada contestação, a Empresa Aérea requerida aduziu que o voo necessitou ser cancelado devido a condições climáticas adversas, e que por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente condenando a empresa aérea ao ressarcimento dos danos materiais na importância de R$ 1.503,48 (mil quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos) relativos ao aluguel do carro, combustível e pedágio, devendo tais valores ser monetariamente corrigidos a partir desta data, acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, consoante dispõe o artigo 406, do Código Civil vigente.

Ainda, condenou ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da SENTENÇA (S. 362, STJ).

Por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após analise dos autos, a empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto; (ii) que empreendeu todos os esforços para que todos chegassem ao seu destino final; (iii) que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC; (iv) que as autoridades aeroportuárias estavam denegando todas as requisições de pouso e decolagem, já que as condições meteorológicas poderiam prejudicar a realização das operações em plena segurança; (v) que o apelado, mesmo possuindo todas as condições confortáveis de subsistência e imediata realocação, restou incapaz de compreender a gravidade da situação vislumbrada; (vi) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (vii) alternativamente, requereu a redução do valor do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra sentença proferida, na ação de indenização por danos materiais e morais, da 1ª Vara cível da comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por MATEUS TORRES PIMENTA, representado por sua genitora Camila Muzulon dos Santos Torres Pimenta, em desfavor da empresa aérea ora apelante.

A empresa aérea apelante aduz em seu Recurso que o cancelamento do voo ocorreu em razão da má condição climática, que não poderia prever que o mau tempo, e que a aeronave não poderia continuar a viagem até Alta Floresta, sem autorização da torre.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que não existem provas da existência do mau tempo capaz de interromper a viagem, como anunciado no presente Recurso.

Friso que embora a empresa aérea junte PRINT do Sistema Consulta de Voos Passados – VRA, informando que o avião foi desviado para Sinop-MT, em decorrência de condições meteorológica. Tal informação sistêmica é alimentada pela própria empresa aérea, não restando prova de que o aeroporto de Alta Floresta-MT, estivesse fechado.

Ademais, da simples observação do Print do sistema VRA, colacionado junto à contestação, verifico que o voo daquele documento tinha como destino a cidade de Porto Velho-RO, e não a cidade Alta Floresta-MT.

Por fim, em consulta ao histórico climático,
https://meteostat.net/pt/station/81977?t=2022-04-14/2022-04-14verifico
, verifico que no dia 14/04/2022, houve uma pequena precipitação de 5,4mm, com velocidade do vento de 4,3km/h, o que por certo, não comprometeria nenhum pouso naquele aeroporto.

Assim, como já mencionado, não existe prova de que o aeroporto de Alta Floresta-MT, estivesse fechado para pouso ou decolagem.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência é firme no sentido de que “se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3º do art. 14 do CDC.” (TJ-MT 10023637820198110006 /MT). Entretanto, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado, com a ressalva de que tal ônus é da companhia aérea. No caso, não há provas de que o cancelamento do voo contratado pelas Apeladas ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a Apelante, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

(...).'
(TJMT, 2ª CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021).

Ademais, nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva.

Assim, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, que resultou em atraso, deve a empresa apelada responder pelos danos causados ao consumidor.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, vez que o caso em questão revela uma típica relação de consumo.

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços, tendo a questão que ser solucionada segundo o prudente arbítrio do Julgador, ante a inexistência de parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.

3. “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ, Súmula nº 54). (Ap 13491/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Da mesma forma, não restou demonstrada a devida prestação do serviço, ou a disponibilização de meios para que a parte apelante e seus familiares atingissem o seu destino.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, entendo ter restado comprovado a existência do dano moral.

Quanto ao valor do Dano Moral, verifico que a época dos fatos, o menor possui apenas 05 anos, o que a meu vê, impacta de forma mínima o psicológico do menor, que por certo, não guardará recordação do episodio.

Ademais, em busca ao sistema PJE, verifiquei que os pais do menor ingressaram com ação idêntica, reclamação 1002646-93.2022.811.0007, junto ao Juizado de Alta Floresta-MT, ocasião que proferida a seguinte sentença:

'Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC);

b) CONDENAR a requerida a pagar aos autores o valor de R$ 1.503,48 (um mil quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos), a título de dano material, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC);'

Com tais considerações, entendo que neste ponto o Recurso merece provimento, para minorar o dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, quanto ao dano material, tendo em vista que já houve o ressarcimento de tais valores no processo dos pais do menor/apelado, resta evidente a necessidade da reforma da sentença, para excluir tal condenação.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor do dano moral, bem como para excluir o ressarcimento material, termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023